Tribunal: TJES
Processo: 5003556-10.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003556-10.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RECORRIDO: ADRIANA MOREIRA SALDANHA e outros (5)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003556-10.2023.8.08.0069

RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RECORRIDOS: ADRIANA MOREIRA SALDANHA, KELY VIEIRA PEREIRA, MARIA DE FATIMA BRANDAO SERAFIM OLIVEIRA, MARCIA COSTA ARAUJO SILVA, NORMA LUCIA DA SILVA, UENES DE OLIVEIRA BENEVIDES

RELATOR: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO. CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO BASE. PARÂMETRO INCORRETO. ADOÇÃO DA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ADRIANA MOREIRA SALDANHA, KELY VIEIRA PEREIRA, MARIA DE FATIMA BRANDAO SERAFIM OLIVEIRA, MARCIA COSTA ARAUJO SILVA, NORMA LUCIA DA SILVA, UENES DE OLIVEIRA BENEVIDES
em face do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, na qual os autores, na qualidade de agente de combate às endemias, pretendem que o requerido adote, para fins de base de cálculo do adicional de insalubridade, o respectivo vencimento do servidor, nos termos do artigo 9º-A, § 3º da Lei Federal n. 11.350/06, levando-se em consideração o período a partir de janeiro/2019 e as que vencerem no curso do processo, condenando-o a diferença apuradas com relação ao adicional de insalubridade, do reflexo de férias, adicional de 1/3 sobre as férias e décimo terceiro salário.

Em contestação (ID 9283570), o requerido
aduz que apesar da recente regulamentação da matéria pela Lei Complementar pelo Decreto n. 2.805/21, somente a partir da confecção de laudo pericial de inspeção do local de trabalho e das atividades desempenhadas pelo servidor emitido por profissional habilitado, é que seria possível averiguar o pagamento do referido adicional.

A sentença (ID. 9283578) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, estando o magistrado adstrito aos pedidos (art. 141 e 492, CPC),
ACOLHO EM PARTE
os pedidos insertos na peça vestibular, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para determinar que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, a partir de
julho/2021
faça o pagamento da diferença do adicional de insalubridade aos autores, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no artigo 9º-A, § 3º da Lei Federal n. 11.350/06 c/c o artigo 198. § 10 da CRFB,
bem com os pagamentos das parcelas que vencerem
.

Em relação à autora ADRIANA MOREIRA SALDANHA, o lapso temporal para o cálculo será entre
julho/2021 a 21/03/2023
, pois consta no ID 35360881, p12, que não possui mais vínculo com o Requerido.

De acordo com o artigo 3º da EC. n. 113/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), deve-se observar uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Irresignada, a Municipalidade interpôs Recurso Inominado (ID 9283582), sustentando que a sentença deve ser reformada, porquanto o pagamento de insalubridade sem laudo de insalubridade foi feito em desconformidade com o ordenamento jurídico.Aduziu que o STJ já pacificou que o laudo tem natureza constitutiva do adicional de insalubridade – não retroage –, se tivesse natureza declaratória, seria possível a retroação dos efeitos.

Contrarrazões dos autores (ID 9283583), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Como bem pontuado na sentença, as recorridas ocupam a função de AGENTE DE ENDEMIAS, sendo que, a partir de 05/05/2022, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 120/2022, tais Agentes passaram a ter o direito ao adicional de insalubridade garantido pela própria Constituição, que não faz qualquer ressalva quanto a necessidade de comprovação da exposição do Agente Comunitário a condições específicas, para fins de recebimento do referido adicional. Vejamos a redação do § 10, do art. 198, da CRFB/1988, incluído pela EC 120/2022:

§ 10.
Os agentes comunitários de saúde
e os agentes de combate às endemias
terão
também,
em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas
, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos,
adicional de insalubridade.

Note-se que o adicional é assegurado pela Constituição em razão dos riscos que são inerentes à própria atividade de Agente Comunitário.

Assim, entendo acertada a decisão do juízo sentenciante ao concluir que
“[...] não resta dúvida de que há uma presunção reconhecida pelo Município de Marataízes de que existia insalubridade nas atividades desenvolvidas pelas partes autoras, no período compreendido entre o dia 14/07/2021 a maio/22 (antes da EC 120/2022), haja vista que não houve cessação de pagamento do respectivo adicional e alteração de grau para inferior à 20%. Frisa-se que este juízo não está concedendo adicional de insalubridade à parte autora, pois quem o fez foi o próprio Município de Marataízes, por um ato voluntário seu. O que está sendo apreciado no caso em tela é a correta aplicação da base de cálculo ao adicional de insalubridade que fora concedido voluntariamente pelo Requerido, não havendo que se falar em violação ao princípio da Separação dos Poderes”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)